Tribunal: TJSP
Processo: 0031121-85.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Pedido revisional. Decisão contrária às evidências dos autos. Inocorrência. Teses defensivas suficientemente afastadas pelo acórdão condenatório. Confissão extrajudicial corroborada pela dinâmica dos fatos e planejamento da empreitada criminosa. Condenação mantida. Pedido indeferido.